Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. ENDEREÇO ELETRÔNICO DE EMAIL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte, ao ajuizar a ação, deve estar premunida de todos os dados que permitam a composição e desenvolvimento válido e regular do processo. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC,
2. O processo é instrumento grave e solene. A utilização de um endereço eletrônico de email - que não se pode afirmar com certeza que seja de uso atual da pessoa porque é muito comum a mudança de endereços eletrônicos - como meio eficaz de citação, seria temerário.
3. Recurso desprovido.